Tribunal: TJES
Processo: 5000262-31.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000262-31.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IDENIR DONATO CARDOZO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000262-31.2022.8.08.0021
Origem
: 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Guarapari - ES
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO
: IDENIR DONATO CARDOZO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO INDEVIDA. ERRO SOBRE A PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

(1).
A lide versa sobre a narrativa autoral de que o autor tenha sido punido por infração de trânsito ocasionada por seu filho, na direção de seu veículo particular. Demonstra que não era o condutor do veículo no momento da autuação da multa que gerou a cassação, porém teve seu direito de dirigir suprimido em decorrência da referida multa.

(2).
Em sede de defesa, o réu alegou preliminar de falta de interesse de agir por perda superveniente do objeto no que tange ao pedido autoral acerca do cancelamento do processo administrativo de no. 84436816, bem como da infração do no PM0204366-8, vez que restou comprovado o cumprimento da liminar proferida nos autos.

(3).
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, acolhendo a preliminar da falta do interesse de agir por perda do objeto motivo da lide. Ainda, condenou o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

(4).
Em recurso, a ré alegou que não há incidência de danos morais, visto que cancelou administrativamente o processo de cassação e que a parte se manteve inerte na regularização da situação, não indicando que era terceiro quem dirigia o veículo, no momento devido.

(5).
As contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença.

(6).
No caso em tela, o autor teve sua CNH suspensa indevidamente pela autarquia estadual. Tal evento gera indenização por dano moral, porquanto limita o direito fundamental de locomoção do indivíduo, de acordo com o art. 5º, XV, da Carta Magna. O acontecimento ultrapassa os meros dissabores cotidianos. A suspensão indevida gera dano moral
in re ipsa
, dado que tenha sido erro administrativo praticado pelo DETRAN que, ao aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir de um determinado infrator de trânsito, que dirigia o veículo do autor, acabou por cominar a este a referida sanção, que jamais cometeu qualquer infração ensejadora da suspensão.

(7).
A indenização por dano moral tem tríplice função: a compensatória, isto é, de mitigar o sofrimento da vítima; a punitiva, ou seja, de sancionar o infrator pelo ilícito que cometeu; e, por fim, a preventiva, que visa dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Assim, o
quantum
indenizatório dos danos morais deve ser fixado de modo a atender as peculiaridades do caso concreto, cumprindo com sua finalidade. Mostra-se razoável o arbitramento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, respeitando o caráter tríplice da decisão, em que visa à estipulação de quantia suficiente para desestimular o ofensor, além de compensação suficiente a amenizar os efeitos decorrentes do ato.

(8).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas, por força do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.